Tribunal: TJMT
Processo: 1024641-36.2017.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024641-36.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDWARD LOPES DA SILVA - CPF: 763.505.508-97 (RECORRENTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1024641-36.2017.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDWARD LOPES DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – JUNTADA DE ATESTADO EM RECURSO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA – JUSTIFICAÇÃO ATÉ A ABERTURA DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, embora tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono.

O Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia ante a ausência do promovente em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, face à ausência da parte autora EDWARD LOPES DA SILVA à audiência de conciliação, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9099/95 c/c 27 da Lei 12.153/2009 e condena-se a requerente ao pagamento das custas processuais, por aplicação do Enunciado 28 do FONAJE.

Aduz a parte promovente, em suas razões recursais, que não compareceu ao ato por questões de saúde, conforme documentos juntados com o recurso interposto.

Alegou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença não merece reparos.

A parte Recorrente, embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa até a abertura dos trabalhos, em que pese tenha advogado constituído nos autos.

É preceito legal que qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, estando escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Ressalto, outrossim, que a parte Recorrente possui advogada constituída o qual devidamente intimada também não compareceu à audiência e não apresentou justificativa até a abertura ou mesmo durante a audiência. Aliás, a audiência ocorreu em 23/11/2017 e o atestado somente foi apresentado juntamente com o recurso em 16/07/2018, de modo que escorreita a sentença que extinguiu o feito e condenou a promovente ao pagamento de custas.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020